Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600503-18.2024.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS.
GASTOS
DE
COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
VEÍCULO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que deu parcial provimento
a
recurso
eleitoral,
mantendo
a
desaprovação das contas, afastando a
devolução de R$ 1.000,00 e preservando a
imposição de recolhimento de R$ 469,12,
referente a gastos de combustível.
2. A embargante alega omissão quanto ao
princípio da boa-fé e junta documento
referente à propriedade do veículo cedido
para afastar o recolhimento dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44868866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014415958800000043804849
Número do documento: 26033014415958800000043804849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:24:04
3. A questão em discussão consiste em
saber
se
a
juntada
de
documento
extemporâneo, em sede de embargos de
declaração, comprobatório da propriedade
de veículo utilizado em campanha, é
suficiente para afastar a determinação de
recolhimento
de
valores
ao
erário,
referentes a gastos com combustível,
quando não houve declaração originária do
veículo na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
apresentação
de
documentos
extemporâneos
é
admitida
excepcionalmente
para
evitar
o
enriquecimento sem causa da União, desde
que apresentados na primeira oportunidade
de manifestação sobre o julgamento e
suficientes para suprir a falta observada.
5. Ainda que se admitisse a apresentação
de tese nova, a declaração de veículos a
serviço da campanha só é admissível na
prestação de contas originária, sendo
vedada em sede de retificação, conforme
art. 35, § 11, II, 'a', da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. A ausência de declaração originária de
veículos
para
campanha
mantém
a
irregularidade do consumo de combustível
utilizando
recursos
do
FEFC
e
a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e rejeição dos embargos
de declaração.
Tese de julgamento: 1. A juntada de
documentos extemporâneos em embargos
de declaração é admitida excepcionalmente
para evitar enriquecimento sem causa da
União, desde que apresentados na primeira
oportunidade e suficientes para suprir a
falta sem necessidade de nova análise
técnica. 2. A declaração de veículos a
serviço da campanha deve oc

Inteiro teor:
31/03/2026
Número: 0600503-18.2024.6.16.0182

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 05/11/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600503-
18.2024.6.16.0182, que julgou desaprovadas a prestação de contas de campanha, nas Eleições
2024, da candidata Silmara Aparecida de Oliveira Ferreira, nos termos do art. 74, inc. III, da
Resolução n° 23.607/2019 do TSE, uma vez que ficaram configuradas irregularidades graves que
ferem a fiabilidade das contas apresentadas, especialmente pela falta de documentos idôneos a
demonstrar a correta utilização dos dinheiros de campanha. Assim, determinou que a candidata
faça a devolução dos valores de R$ 1.469,12 de FEFC ao Tesouro, no prazo de 05 (cinco) dias. A
apropriação indevida de dinheiro público pode caracterizar crime e eventual abuso de poder
econômico. Assim, determinou a abertura de vista ao Ministério Público para os fins do artigo 22
da LC 64/90 (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 4º), bem como para os fins do art. 354-A do Código Eleitoral
(Lei nº 4.737/1965, art. 354-A) e 30-A da Lei nº 9.504/1997, inclusive para verificar eventual conluio
com o Posto de Combustíveis. (Prestação de contas eleitorais final da requerente Silmara
Aparecida de Oliveira Ferreira que concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido dos
Trabalhadores no município de Campo Magro, referente as eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, a candidata não apresentou documento fiscal idôneo, das
supostas contratações e houve despesas com FEFC na compra de combustíveis sem registro do
veículo na prestação de contas. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA
(EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44868866
30/03/2026
14:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44868866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014415958800000043804849
Número do documento: 26033014415958800000043804849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:24:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.119
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600503-18.2024.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
EMBARGANTE: SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS.
GASTOS
DE
COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
VEÍCULO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que deu parcial provimento
a
recurso
eleitoral,
mantendo
a
desaprovação das contas, afastando a
devolução de R$ 1.000,00 e preservando a
imposição de recolhimento de R$ 469,12,
referente a gastos de combustível.
2. A embargante alega omissão quanto ao
princípio da boa-fé e junta documento
referente à propriedade do veículo cedido
para afastar o recolhimento dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44868866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014415958800000043804849
Número do documento: 26033014415958800000043804849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:24:04
3. A questão em discussão consiste em
saber
se
a
juntada
de
documento
extemporâneo, em sede de embargos de
declaração, comprobatório da propriedade
de veículo utilizado em campanha, é
suficiente para afastar a determinação de
recolhimento
de
valores
ao
erário,
referentes a gastos com combustível,
quando não houve declaração originária do
veículo na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A apresentação de documentos extemporâneos é admitida excepcionalmente para evitar o
enriquecimento sem causa da União, desde
que apresentados na primeira oportunidade
de manifestação sobre o julgamento e
suficientes para suprir a falta observada.
5. Ainda que se admitisse a apresentação
de tese nova, a declaração de veículos a
serviço da campanha só é admissível na
prestação de contas originária, sendo
vedada em sede de retificação, conforme
art. 35, § 11, II, 'a', da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. A ausência de declaração originária de
veículos
para
campanha
mantém
a
irregularidade do consumo de combustível
utilizando
recursos
do
FEFC
e
a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento e rejeição dos embargos
de declaração.
Tese de julgamento: 1. A juntada de
documentos extemporâneos em embargos
de declaração é admitida excepcionalmente
para evitar enriquecimento sem causa da
União, desde que apresentados na primeira
oportunidade e suficientes para suprir a
falta sem necessidade de nova análise
técnica. 2. A declaração de veículos a
serviço da campanha deve ocorrer na

Num. 44868866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014415958800000043804849
Número do documento: 26033014415958800000043804849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:24:04
prestação de contas originária, sendo
vedada em retificação, conforme art. 35, §
11,
II,
'a',
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019. 3. A ausência de declaração
originária
de
veículos
acarreta
a
irregularidade do consumo de combustível
com recursos do FEFC, que não é suprida
pela alegação de existência de veículos à
disposição da campanha apenas em sede
de retificação.
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral,
art.
275;
CPC,
art.
1.022;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, §
11, II, 'a'.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
ED nos ED no REl nº 060026159, rel.
Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022;
TRE-PR, PCE nº 060317009, rel. Thiago
Paiva dos Santos, DJE 14/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/03/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44780018) opostos por Silmara Aparecida de Oliveira
Ferreira em face do acórdão nº 68.634, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação das contas, afastando a devolução da quantia de R$
1.000,00 ao Tesouro Nacional e preservando a imposição de recolhimento ao Tesouro Nacional
da quantia de R$ 469,12, valor registrado como gastos de combustível em campanha.
Alega a embargante que: a) haveria omissão em relação ao princípio da boa-fé; b) juntou
documento referente a propriedade do veículo cedido para fins de afastamento do recolhimento

Num. 44868866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014415958800000043804849
Número do documento: 26033014415958800000043804849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:24:04
de valores ao Tesouro Nacional.
Sustenta, também, que o documento juntado é capaz de aclarar as principais dúvidas quanto à
aplicação de recursos públicos, que não é razoável desconsiderá-lo, já que essa avaliação da
realidade não acarreta, no caso concreto, qualquer prejuízo às partes ou ao interesse público.
Juntou documentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44798315).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no dia 29/10/2025 e
as razões foram protocoladas em 03/11/2025.
Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários

Num. 44868866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014415958800000043804849
Número do documento: 26033014415958800000043804849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:24:04
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta instância, observadas as seguintes
balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as razões de embargos de declaração; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se alega
sem a necessidade de nova análise técnica.
Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de declaração, como
também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta Corte:
(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar determinação de
recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de declaração, especialmente quando
não há qualquer vinculação entre a referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros
embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022]
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros embargos de declaração
em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as eleições 2024, CONHEÇO dos
embargos de declaração e também dos documentos juntados.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso sob testilha, a unidade técnica do cartório eleitoral (id. 44681933) detectou que
a candidata utilizou combustível, mas não registrou qualquer tipo de veículo na prestação de

Num. 44868866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014415958800000043804849
Número do documento: 26033014415958800000043804849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:24:04
contas que justifique tal utilização.
A sentença do juízo zonal registrou que ''houve despesas com FEFC na compra de combustíveis,
sem registro do veículo na prestação de contas. Em circularização pelo sistema SPCE não foram
encontradas notas fiscais do Posto de Combustível, embora haja registro do "pix" em seu favor''-
id. 44681942.
Em sede recursal, a prestadora apresentou os documentos fiscais referentes a esses gastos e o
termo de cessão do veículo utilizado no período eleitoral, tendo o colegiado deste tribunal
concluido ''pela irregularidade do consumo de combustível utilizando do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, mantendo-se, neste caso a imposição do recolhimento dos valores
utilizados a esse título''.
Com os embargos, a prestadora apresentou requerimento de histórico de propriedade do veículo
e captura de tela com informações do solicitante (ids. 44780020 e 44780021). Após o transcurso
do prazo para interposição dos embargos de declaração, juntou certidão de histórico de
propriedade de veículo (id. 44780258).
Pois bem.
O tópico do acórdão embargado em que foi mantida a determinação de recolhimento de valores e
que a embargante busca afastar possui a seguinte fundamentação, na parte que interessa a esta
análise:
A candidata registrou em prestação de contas o consumo de combustível (id 44681831), com as
saídas de valores constantes da conta bancária do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. Em sede recursal apresenta os documentos fiscais referentes a esses gastos e o
termo de cessão de veículo utilizado no período eleitoral.
Ocorre que o § 11 do art. 35 da Resolução TSE 23.607/2019 traz expressamente a
obrigatoriedade de declaração do veículo utilizado e, portanto, abastecido pelas notas
apresentadas, de forma originária na prestação de contas:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e (...)
Mesmo que apresentado o instrumento de cessão do veículo em sede recursal, não se
comprova que efetivamente se trata daquele utilizado em campanha, isso sem adentrar ao fato
de que houve efetiva omissão de receitas de campanha - a relativa à ora alegada cessão do
veículo.
Ademais, não houve a comprovação de propriedade do bem, exigência também disposta na

Num. 44868866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014415958800000043804849
Número do documento: 26033014415958800000043804849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:24:04
Resolução TSE 23.607/2019:
(...)
Dessa forma, ante à inexistência de registro originário do veículo alegadamente cedido e à
ausência de comprovação de sua propriedade, conclui-se pela irregularidade do consumo de
combustível utilizando do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mantendo-se, neste
caso a imposição do recolhimento dos valores utilizados a esse título.
Portanto, não se trata aqui de apresentar um documento que havia faltado durante a instrução do
processo; o que a embargante traz aos autos são documentos claramente insuficientes para
afastar a conclusão do acórdão embargado, segundo o qual a declaração de veículos a serviço
da campanha só é admissível na prestação de contas originária, sendo vedada em sede de
retificação.
Nos termos do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os gastos
com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de
veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde
que os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas.
Nesse cenário, sendo incontroverso que a parte não havia indicado originariamente a existência
de veículos a serviço de sua campanha, a pretensão de apresentar documentos em sede de
embargos de declaração em recurso eleitoral com a finalidade de demonstrar a propriedade de
veículo de terceiro que teria sido utilizado na campanha da candidata é inválida e insuficiente
para justificar as despesas com combustíveis, face ao disposto no art. 35, § 11, II, alínea "a", da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nessa toada, não tendo ocorrido a declaração originária de veículos para a campanha,
permanece a irregularidade de consumo de combustível utilizando recursos do FEFC, bem como
a determinação de recolhimento de R$ 469,12 ao Tesouro Nacional.
Anota-se, ainda, que a alegação de omissão sobre o princípio da boa-fé não tem condições
mínimas de prosperar. A boa-fé, ainda que presumida, não tem o condão de afastar
irregularidade insanável nem conduz ao perdão de sanção aplicada na forma da legislação.
Da mesma forma, o artigo 884 do CC não torna a parte imune às regras postas que preveem a
obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional de recursos utilizados irregularmente.
Por fim, a tentativa de apresentar documentação relativa a veículos a serviço da campanha que
foram omitidos na prestação de contas originária não corresponde à correção da
irregularidade, que só poderia ser, nessa hipótese, evitada se houvesse a declaração nas contas
originárias. Por esse motivo, não se há de falar na aplicação do artigo 76 da Resolução TSE
23607/2019, já que não houve correção da falha.

DISPOSITIVO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de declaração e dos

Num. 44868866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/03/2026 14:42:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26033014415958800000043804849
Número do documento: 26033014415958800000043804849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/03/2026 13:24:04
documentos que instruíram as razões, e, no mérito, REJEITO-OS, nos termos da fundamentação.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600503-18.2024.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATORA: DRA.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE - EMBARGANTE: SILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA
- Advogado do(a) EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: JUÍZO
DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes Menengola, e a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.03.2026